Tribunal: TJES
Processo: 5028714-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028714-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA BARBARA MENDES DA SILVA
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028714-71.2024.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANA BARBARA MENDES DA SILVA

RECORRIDO
: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXPECTATIVA DE DIREITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Alega a parte autora que em tratativas com a instituição de ensino recebeu proposta de transferência com descontos no curso, e o desconto foi removido no momento de efetivar a matrícula, ao final realizou pedido de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) na responsabilização da instituição pela proposta de desconto, (ii) a remoção do desconto fere o direito de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
Em tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em proteção da manifestação consciente, livre e sem indução a erro consumidor, estabelece como seu direito básico, “a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços”, conforme artigo 6º, IV, do referido código.

6
. Por outro lado, não ocorreu abalo moral. Embora tenha havido desconforto decorrente do não cumprimento da oferta pela fornecedora, o reconhecimento da existência de dano moral indenizável não é consequência lógica e direta do que aqui foi constatado. Neste caso, não se vislumbra a ocorrência de evento que impacte negativamente a honra da autora, o dano moral somente se aperfeiçoa diante de ofensa injusta aos atributos da pessoa física, ferindo a imagem ou a intimidade do ofendido, não houve efetiva comprovação nesse sentido, inexistindo sequer indício de prova que permita concluir pela ocorrência de fato com potencialidade lesiva para gerar abalo moral, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Bem asseverou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" (Resp. n° 215.666 - RJ, in RSTJ 150/382, sem destaque no original).

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)